Tribunal: TJBA
Processo: 8076154-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076154-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADILTON BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para nomeação em concurso público da EMBASA. O embargante alega omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, apontando ausência de apreciação de provas documentais sobre contratação de terceirizados e de precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso, contraditório, obscuro ou contém erro material, violando o art. 1.022, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

4. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes, inclusive a contratação de terceirizados, a ausência de prova inequívoca de preterição e a necessidade de maior instrução probatória.

5. A ausência de menção específica a precedentes não configura omissão, pois os fundamentos utilizados estão em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 784 do STF.

6. Não se verifica contradição, obscuridade ou erro material, pois o acórdão possui fundamentação clara, lógica e coesa.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076154-68.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ADILTON BORGES DA SILVA
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.